Tribunal: TJDFT
Processo: 0728645-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728645-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: SUENE DE SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 0722598-34.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência. Decisão id. 18598548 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Devidamente intimado, a agravante manifestou-se pela ausência de interesse recursal tendo em vista que o feito principal fora sentenciado (id. 19660320). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 15 de setembro de 2020 14:24:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador